Tribunal: STF
Processo: HC 250757
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Anderson de Andrade Nunes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    2. A prisão preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a existência de indícios de que o agravante integra organização criminosa que vem realizando o tráfico de entorpecente na Região do Vale do Aço. 



    3. De acordo com a sentença condenatória, "em que pese a primariedade dos denunciados, há elementos suficientes que apontam a efetiva dedicação destes à atividade criminosa, notadamente ao tráfico de drogas, conforme revelado pelos depoimentos prestados pelos militares inquiridos. Dos depoimentos transcritos infere-se que não bastasse a grande quantidade de drogas, também foi realizada apreensão de armas e munições, fatos que demonstram que os acusados não são traficantes ocasionais" (e-STJ fl. 1.214). 



    4. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 



    5. "Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que subsistem os motivos que ensejaram a manutenção da prisão cautelar, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie. A 'orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva' (AgRg no RHC 123.351/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 25/8/2020). Na mesma linha: AgRg no HC 563.447/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020; e RHC 119.645/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 12/2/2020." (AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023, grifei.) 



    6. Quanto ao inconformismo do agravante em relação à não incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, bem como no que se refere à imposição do regime fechado para o desconto da pena corporal, observo que tais temas não foram objeto de análise pelo acórdão recorrido, não podendo ser apreciados, nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 907.258 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente. Subsidiariamente, requer a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou os corréus.



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem em parecer assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio em que se busca a revogação da prisão decretada com fundamento na garantia da ordem pública, para fazer cessar de imediato a reiteração delitiva e desarticular atividades de organização criminosa. Fundamentação idônea. 



    2. Insubsistente a alegação de alteração fático-jurídica capaz de ensejar a revogação da prisão cautelar por não mais subsistirem os fundamentos para sua decretação, eis que a absolvição nos autos do Processo n. 0010958-39.2023.8.13.0313 se deu, tão somente, por litispendência com os autos do processo n. 004963-14.2023.8.13.0194. 



    3. Impossibilidade de apreciação de tema relativo à incidência do privilégio ao tráfico não submetido ao debate das instâncias antecedentes, sob pena de supressão de instância. 



    PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública em razão de suposta atuação em organização criminosa, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (grifei):



    A prisão preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a existência de indícios de que o agravante integra organização criminosa que vem realizando o tráfico de entorpecente na Região do Vale do Aço. 



    Não é demais ressaltar que, de acordo com a sentença condenatória, "em que pese a primariedade dos denunciados, há elementos suficientes que apontam a efetiva dedicação destes à atividade criminosa, notadamente ao tráfico de drogas, conforme revelado pelos depoimentos prestados pelos militares inquiridos. Dos depoimentos transcritos infere-se que não bastasse a grande quantidade de drogas, também foi realizada apreensão de armas e munições, fatos que demonstram que os acusados não são traficantes ocasionais" (e-STJ fl. 1.214).



    Nesse contexto, ressalte-se que o fundamento – cabimento da prisão preventiva em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).



    Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    [...]



    2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.



    (HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.



    (HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Ademais, conforme ressaltou o Ministério Público Federal (eDoc 116), “não houve alteração do quadro fático jurídico capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva, já que a alegada absolvição nos autos do processo n. 0010958-39.2023.8.13.0313 se deu, tão somente, por litispendência com os autos do processo n. 004963-14.2023.8.13.0194”. 



    Por fim, quanto ao pleito de extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva dos corréus, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente